Tribunal: STF
Processo: HC 82919
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA
 NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de não conhecer de habeas
corpus quando a matéria versada (no caso, a sentença de pronúncia
que constitui novo título a justificar a prisão cautelar), não foi
objeto de apreciação do aresto do Superior Tribunal de Justiça
contra o qual se insurge o impetrante.
Habeas corpus julgado
prejudicado.